Tribunal: TJES
Processo: 5002882-89.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002882-89.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE ALVES CONTI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002882-89.2023.8.08.0050

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO: ALEXANDRE ALVES CONTI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DE VALOR DE PLANO TELEFÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de uma ação proposta por ALEXANDRE ALVES CONTI, movida em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Narra o autor, em síntese, que possuía junto à requerida um plano telefônico pós-pago, e que, em 24/07/2023, recebeu uma oferta de preposto da requerida, por telefone, de uma alteração para um plano mais vantajoso e que, supostamente, não teria alteração do valor pago. Entretanto, logo após o fim da ligação, recebeu um SMS informando a alteração do plano e o reajuste de valor. Inconformado, tentou resolver a questão administrativamente, e seu plano anterior foi restabelecido. Ocorre que, a requerida passou a enviar faturas em valor exorbitante, e apesar de ter conseguido negociar o valor, sua linha ficou bloqueada. Requereu a emissão da fatura com o valor correto, o desbloqueio da linha e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7668243), a Requerida impugnou o pedido de gratuidade da justiça, e suscitou, preliminarmente, a ausência de prova mínima das alegações autorais. No mérito, alega que o bloqueio da linha foi correto, já que o requerente estava inadimplente com o pagamento, sustentando a impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como a inexistência de obrigação de restituição ou dano moral, ante a ausência de falhas na prestação do serviço. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7668251), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, consubstanciado as regras e princípios do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

(a) condenar a ré a emitir fatura referente ao mês de agosto no valor de R$ 81,10 (oitenta e um reais e dez centavos), conforme consta da informação do PROCON, corrigido monetariamente a partir da data do vencimento e acrescido de juros moratórios; e ainda;

(b) condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, para o autor, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento.

Inconformada, a empresa Requerida apresentou Recurso Inominado (ID. 7668254). Em suas razões, argumenta a ausência de falha na prestação dos serviços e, consequentemente, a regularidade na cobrança dos valores, bem como a falta de comprovação de nexo causal. Por fim, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. De forma subsidiária, solicita a redução do valor da indenização estipulada.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 7668258), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, dessa forma, caberia à Recorrente comprovar a regularidade da alteração do valor do plano e as cobranças realizadas em valor diverso do ofertado.

A parte Recorrente alega que prestou informações acerca da alteração do plano do Recorrido, entretanto, tal alegação não merece prosperar. Isto porque, dos documentos acostados junto à contestação, não é possível identificar que as informações foram devidamente prestadas ao Autor, especialmente no que concerne à manutenção do valor acordado. A recorrente apenas acostou telas sistêmicas a fim de desconstituir a pretensão autoral.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, entendo que a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, sendo forçoso reconhecer como indevida a cobrança realizada em desfavor do autor.

No tocante ao dano extrapatrimonial, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, restando evidente o transtorno suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)